Tribunal: TJSP
Processo: 1005071-20.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2019. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto prevista no art. 150, "b", da CF. Pretensão ao reconhecimento da não-incidência de IPTU sobre imóvel locado a entidade religiosa. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Desacolhimento. Ausência de demonstração de prejuízo ao direito de defesa na esfera

Ementa:
Ação Anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2019. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto prevista no art. 150, "b", da CF. Pretensão ao reconhecimento da não-incidência de IPTU sobre imóvel locado a entidade religiosa. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Desacolhimento. Ausência de demonstração de prejuízo ao direito de defesa na esfera administrativa. Inexistência de nulidade no ato de notificação. Requerimento administrativo intempestivo que, ademais, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Mérito. Locatária que não tem legitimidade para questionar a incidência do IPTU. Inteligência da súmula 614 do STJ. Inoponibilidade das convenções particulares para alteração do sujeito passivo da obrigação. Artigo 123 do CTN. Responsabilidade pelo pagamento de IPTU que recai sobre o proprietário do imóvel, não lhe sendo extensível a imunidade concedida ao patrimônio da entidade religiosa locatária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005071-20.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes IGREJA
PENTECOSTAL DEUS É AMOR e MANOEL CORDON, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-20.2019.8.26.0189 -Voto no 17324
2
Voto n. 17324
Ano 2020
Apelação n. 1005071-20.2019.8.26.0189
Comarca:
Fernandópolis
Apelante:
Igreja Pentecostal Deus É Amor e outro
Apelado:
Município de Fernandópolis
Ação Anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2017
a 2019. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto
prevista no art. 150, “b”, da CF. Pretensão ao reconhecimento
da não-incidência de IPTU sobre imóvel locado a entidade
religiosa. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Desacolhimento. Ausência de demonstração de prejuízo ao
direito de defesa na esfera administrativa. Inexistência de
nulidade no ato de notificação. Requerimento administrativo
intempestivo que, ademais, não possui o condão de suspender a
exigibilidade do crédito. Mérito. Locatária que não tem
legitimidade
para
questionar
a
incidência
do
IPTU.
Inteligência da súmula 614 do STJ. Inoponibilidade das
convenções particulares para alteração do sujeito passivo da
obrigação. Artigo 123 do CTN. Responsabilidade pelo
pagamento de IPTU que recai sobre o proprietário do imóvel,
não lhe sendo extensível a imunidade concedida ao patrimônio
da entidade religiosa locatária. Sentença mantida. Recurso não
provido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Igreja Pentecostal
Deus É Amor e Manoel Cordon em face da r. sentença de p. 136/141, que, nos
autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de
Fernandópolis, julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que a
imunidade tributária quanto ao IPTU somente abrange imóveis de propriedade das
entidades religiosas, e não aqueles a ela locados. No mais, ponderou que a lei
complementar municipal n. 46/2006 não concede qualquer benefício aos templos de
qualquer culto. Pela sucumbência, condenou os autores ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-20.2019.8.26.0189 -Voto no 17324
3
Em seu recurso, os apelantes alegam, em síntese, que (i) a
notificação realizada por meio de contato telefônico no processo administrativo de
pedido de isenção é nula, visto que não observou a forma prescrita em lei; (ii) a
imunidade decorre da destinação do imóvel, razão pela qual o fato de a entidade
religiosa não ser proprietária do imóvel não retira o direito à fruição do benefício; (iii) a
discussão acerca da imunidade não pressupõe a existência de uma relação tributária
com o sujeito ativo, não havendo que se cogitar da incidência da súmula 614 do STJ;
(iv) o texto constitucional não prevê a necessidade da entidade ser proprietária para o
gozo da imunidade. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença
(p. 156/182).
Em suas contrarrazões, a municipalidade apelada sustenta, em
apertada síntese, que o entendimento dos tribunais superiores é pacífico no sentido da
ilegitimidade da igreja locatária para pleitear reconhecimento da imunidade. Quanto à
tese de nulidade da notificação administrativa, argumentou que o ato atingiu sua
finalidade e, portanto, não pode ser considerado inválido (p. 187/194).
II Fundamentação
Inicialmente, há de ser afastada a alegação de nulidade da
notificação, realizada supostamente por meio telefônico, pela autoridade fiscal em
processo administrativo instaurado pelos autores.
Extrai-se dos documentos juntados aos autos que a autora “Igreja
Pentescostal Deus é Amor” apresentou, em 2018 (p. 104), requerimento administrativo
para reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “b da CF
quanto a débitos dos exercícios de 2017 a 2019 incidentes sobre imóvel do qual é
locatária.
Afirmam os recorrentes que os protestos efetivados são indevidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-20.2019.8.26.0189 -Voto no 17324
4
eis que à época em que formalizados, pendia de análise, na esfera administrativa,
requerimento para anulação dos débitos e reconhecimento da imunidade tributária, cuja
notificação supostamente realizada via telefone seria nula. No entanto, conforme
informações extraídas de p. 43, o requerimento, além de intempestivo, foi apresentado
pela entidade religiosa, que é locatária do imóvel e, portanto, pessoa ilegítima para tal
desiderato. Aliás, foram estas as razões de indeferimento do pedido administrativo e a
notificação, a respeito da qual foi realizado o contato telefônico, referia-se à solicitação
de documentos para comprovação da propriedade (a possibilitar justamente o exame
da legitimidade da requerente).
Daí, não há que se falar em prejuízo, tampouco em nulidade do ato
a ensejar a suspensão da exigibilidade dos créditos, mormente porque já se pacificou o
entendimento segundo o qual “A apresentação de defesa administrativa
intempestiva não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
tampouco a suspensão do prazo prescricional.” REsp 1.116.849/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2011, DJe
15/08/2011; AgRg no RMS 33287/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira
Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 15/03/2011.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e preparado, não
comporta provimento.
A discussão gravita em torno da imunidade prevista no artigo 150,
VI, b, da Constituição Federal, cuja limitação está contida no § 4o do citado artigo:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:
(...)
b) templos de qualquer culto;
[...]
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-20.2019.8.26.0189 -Voto no 17324
5
Ao estabelecer regras negativas de competência em matéria
tributária a Constituição Federal visou garantir o exercício de atividades inerentes a
inúmeros direitos fundamentais, a exemplo da liberdade religiosa, partidária, sindical,
beneficente e educacional.
Nessa qualidade, o benefício constitucional é concedido
independentemente de qualquer requerimento da parte interessada, bastando a
comprovação da sua condição de entidade religiosa e a propriedade ou o exercício da
posse com animus domini. Sobre a questão, oportuno colacionar um elucidativo trecho
do voto da Min. Eliana Calmon, no julgamento do REsp n. 325.489:
“Examinando-se o art. 34 do CTN, pode-se ter uma errônea ideia, por
apontar o artigo como contribuinte o possuidor a qualquer título.
Doutrinariamente, distingue-se a posse oriunda de direito real, situação
em que assume o possuidor o ônus de proprietário, da oriunda de direito
pessoal, quando detém esse título pela só existência de um contrato, tal
como a locação, o comodato etc. O certo é que somente contribui para o
IPTU o possuidor que tenha animus domini, como ensina o professor
Odmir Fernandes (Código Tributário Nacional, São Paulo: RT, p. 97).
Assim, jamais poderá ser chamado como contribuinte do IPTU o
locatário ou comodatário” (STJ, 2a T., REsp n. 325.489/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 19.11.2002, DJ 24.02.2003, p. 217).
A simples posse direta decorrente de contrato de locação não é
capaz fazer incidir a imunidade sobre o imóvel locado, notadamente porque não há
animus domini exercido pela entidade imune e o sujeito passivo da exação é somente o
proprietário do bem, não sendo oponível, ao fisco, qualquer convenção particular
tendente a alterar o aspecto subjetivo da obrigação tributária (art. 123 do CTN). As
disposições da lei de locações dizem respeito apenas a locador e locatário, não se
impondo ao FISCO.
Este entendimento já se encontra positivado na súmula 614 do STJ,
verbis:
“Súmula 614: O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-20.2019.8.26.0189 -Voto no 17324
6
relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel
alugado nem para repetir indébito desses tributos.”
Neste sentido, também, destaque-se os seguintes julgados desta
Corte:
“Apelação - Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de
evidência - IPTU - Templos de qualquer culto - Imunidade tributária -
Ação proposta por locatária - Alegada legitimidade decorrente de
contrato de locação - Insubsistência - Benefício não transmissível ao
imóvel locado - Ilegitimidade decorrente dos artigos 34 e 123 do CTN -
Extinção da ação sem julgamento do mérito - Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1005889-07.2016.8.26.0664;
Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/07/2018; Data de Registro: 13/07/2018)
“Ação Anulatória de Débito Fiscal IPTU dos exercícios de 2013 a 2015
Imunidade e Isenção Tributária Comarca de Diadema Locação do
imóvel para instalação de tempo religioso Pretensão, voltada ao
reconhecimento da imunidade abarcada pelo artigo 150, inciso VI, "b",
da Constituição Federal, bem como da isenção prevista pela Lei
Municipal no 240/2006 Entidade religiosa que deve arcar com o IPTU
previsto no contrato de locação, pois, na qualidade de locatária, não faz
jus à imunidade tributária sobre o imóvel que não é de sua propriedade
Precedentes deste Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1005654-94.2016.8.26.0161; Relator (a):
Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2018;
Data de Registro: 30/11/2018)
Em síntese, os protestos efetivados foram regulares e a cobrança é
legítima, já que a imunidade religiosa não abrange os imóveis locados à instituição
religiosa, ainda que utilizados no desempenho de suas finalidades, devendo ser mantida
a r. sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescentam-
se os do presente voto.
Vencidos os apelantes também em sede recursal, os honorários
sucumbenciais devidos ao Município de Fernandópolis ficam majorados em 5%
(totalizando 15% sobre o valor da causa para primeiro e segundo graus), em
cumprimento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-20.2019.8.26.0189 -Voto no 17324
7
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)